Tribunal: STF
Processo: ARE 1452235
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVOS INTERNOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ENGENHEIROS. ATIVIDADES DESEMPENHADAS NAS MESMAS CONDIÇÕES. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE ISONOMIA DE VENCIMENTO. DISTINÇÃO QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. PRINCÍPIO DA IGUALDADE DE REMUNERAÇÃO PARA IGUAL TRABALHO. MATÉRIA DECIDIDA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS DESTA CORTE. NORMA CONSAGRADANO PACTO INTERNACIONAL DOS DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO QUAL O BRASIL É SIGNATÁRIO. TRATADO INTERNACIONAL QUE TRATA SOBRE DIREITOS HUMANOS. AUSÊNCIA DE OFENSA AO VERBETE DA SÚMULAVINCULANTE N.º 37 DO STF. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO. DESPROVIMENTO DOS AGRAVOS.



    - Observando-se que o polo insurgente não apresenta nenhuma argumentação apta a modificar o posicionamento anteriormente firmado, é de se concluir pela integral manutenção da decisão singular atacada, não restando, por conseguinte, outro caminho, senão o de desprovimento dos agravos internos."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso IV; e 37, inciso XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente